Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-21.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REVENDA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. AUSENCIA DE CONTESTAÇÃO DE UM DOS RÉUS. ART. 373, II DO CPC. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DIVERGENTES DO VALOR ESTABELECIDO EM NOTA PROMISSÓRIA. DOCUMENTO COM ASSINATURA APENAS DE UM DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. ART. 265, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial por insuficiência de provas. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade absoluta devido à ausência de citação do réu no processo. No mérito, argumenta que às alegações infundadas dá requerida, os documentos juntados aos autos, evidenciam às tratativas firmadas e a existência do crédito da requerente. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada para condenar o recorrido.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a autora anexou aos autos documentos (ID 63815907 a ID 63815912) que comprovam sua hipossuficiência financeira, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública (ID 63815915). Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não apresentadas.
3. Preliminar de nulidade de citação. Não merece acolhimento a preliminar suscitada, pois a ausência de citação foi suprida pelo comparecimento do réu em audiência de conciliação e mediação (ID 63815877). Preliminar rejeitada.
4. Em resumo, a autora relata que, ao longo de 2021, revendeu peixes aos réus para consumo humano. Informou que os réus eram proprietários de um restaurante na cidade do Paranoá, chamado Pé de Manga, onde os produtos seriam utilizados na preparação dos pratos a serem servidos aos clientes. A autora afirma que os réus não realizaram o pagamento integral pelas compras dos pescados, acumulando uma dívida restante de R$ 15.485,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).
5. Em primeiro lugar, esclarece-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pela parte autora se tornam incontroversos.
6. Ademais, dispõe o Artigo 373 do CPC que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, restou demonstrado pelos fatos narrados e pelos documentos de ID 63815047 e 63815058 a negociação jurídica entre as partes. Em especial, o documento o de ID 63815031 – nota promissória, inserido pela autora, confirma que esta firmou com os réus, um contrato de revenda de peixes para consumo humano, no valor de 15.485,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). Todavia, os réus não comprovam que foram adimplentes com a prestação substabelecida, em verdade, se limitam a argumentar que não estabeleceram qualquer negócio jurídico com a autora. Ademais, a segunda ré, apenas colaciona ao processo comprovantes em valores divergentes do real afirmado pela autora (ID 63815859, ID 63815861 e ID 63815862). Portanto, tendo em vista que os réus não cumpriram com as diligências estabelecidas no Art. 373, II do CPC, a pretensão autoral deve ser acolhida.
7. Com relação ao pagamento, observa-se o que o Art. 265 do CPC, dispõe que: A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Deste modo, como a nota promissória (ID 63815031) possui apenas a assinatura do primeiro réu, conclui-se que este é o único responsável a arcar com o pagamento de 15.485,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) correspondente ao valor estabelecido em nota promissória.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para condenar o primeiro réu a pagar à autora o importe de 15.485,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), correspondente ao valor estabelecido em nota promissória de ID 63815031, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da nota promissória (Art. 397, CC).
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.